Tribunal: TJBA
Processo: 8065383-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065383-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: ANDREA FABIOLA DO NASCIMENTO LIMA SILVA

Advogado(s)
:
CICLEA OLIVEIRA VERDE RAMALHO

EMENTA

Direito Civil e Consumidor. Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Negativa de cobertura de procedimento cirúrgico. Tutela de urgência deferida. Ausência de comprovação de cláusula contratual limitativa. Rol da ANS. Taxatividade mitigada. Probabilidade do direito e perigo de dano evidenciados. Astreintes. Manutenção. Agravo desprovido.

I – Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o custeio de procedimento cirúrgico indicado à agravada, diagnosticada com hipertrofia uterina com miomas, sob pena de multa diária. A decisão agravada reconheceu a probabilidade do direito e o risco de dano à saúde da paciente.

II – Questões em discussão
2. A controvérsia envolve:
(i)
a validade da negativa de cobertura
fundada em cláusula contratual não juntada aos autos e na ausência do procedimento no rol da ANS;
(ii)
a presença dos requisitos do art. 300 do CPC
para manutenção da tutela de urgência;
(iii)
a proporcionalidade e razoabilidade da multa diária
fixada para compelir o cumprimento da obrigação.

III – Razões de decidir
3. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, limitando-se ao exame da correção da decisão recorrida.
4. Não juntado o contrato aos autos, não restou demonstrada cláusula limitativa válida, em afronta aos deveres de informação e boa-fé objetiva previstos no CDC.
5. O STJ firmou orientação de que, havendo cobertura para a doença, não pode o plano restringir o tratamento indicado pelo médico assistente.
6. Embora o rol da ANS seja taxativo, admite mitigação em hipóteses excepcionais, inexistindo prova de que haja procedimento substitutivo eficaz ou que tenha sido oferecida contratação de cobertura ampliada.
7. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, correta a concessão da tutela de urgência, diante do risco à saúde da segurada.
8. A multa diária observa proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com precedentes desta Corte e com a finalidade coercitiva prevista no art. 537 do CPC.

IV – Dispositivo e tese
9.
Recurso conhecido e desprovido.
10.
Tese de julgamento:
(i) É abusiva a negativa de cobertura fundada em cláusula limitativa não juntada aos autos e sem adequada informação ao consumidor.
(ii) A indicação médica prevalece sobre restrições contratuais ou ausência de previsão no rol da ANS, salvo existência de substituto eficaz devidamente comprovado.
(iii) Mantêm-se as astreintes quando proporcionais à obrigação e necessárias para assegurar a efetividade da tutela de urgência.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.